Tribunal: TJDFT
Processo: 0014774-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO CONSTITUTIVO. AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, dispostas no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida. 1.2. Logo, não comprovada a efetiva prestação de serviços advocatícios, os pedidos contidos na Ação de Cobrança devem ser julgados improcedentes.
2. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.